Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-39.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA PELA PRÁTICA DO DELITO EM RAZÃO DO CARGO, OFÍCIO OU PROFISSÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de apropriação indébita se configura com a conduta do agente de tomar para si, apoderar-se indevidamente de uma coisa alheia móvel, de que tinha a posse ou a detenção. Consuma-se no momento em que o agente exterioriza o seu animus rem sibi habendi, ou seja, quando inverte o título da posse, passando a agir como dono, recusando-se a devolver a coisa ou praticando algum ato externo típico de domínio.
2. Demonstrado, na espécie, pelo conjunto probatório, que o réu, recebendo móveis para conserto em razão de seu ofício, inverteu a posse dos bens para si, não os restituindo à vítima, mostra-se imperiosa a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal.
3. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
3.1. O argumento de que o réu estava com dificuldades financeiras e devendo para agiota, circunstâncias estas que não foram sequer comprovadas nos autos, não justifica absolvição por estado de necessidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.